Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-53.2024.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0715150-53.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGINEIA ROSA SANTANA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PAN S.A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme retratado nos autos, a ora apelante – Jorgineia Rosa Santana –, ao apelar[1], formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Em compasso com o que emerge dos documentos apresentados, ponderado, ademais, que não fora no transcurso da relação processual agraciada com a benesse da gratuidade, ao contrário, o beneplácito fora-lhe indeferido por decisão proferida pelo órgão colegiado, consoante se afere no bojo do agravo de instrumento no 0747805-96.2024.8.07.0000 que manejara[2], não se afigura viável sua contemplação com a salvaguarda. Conforme a documentação colacionada, apresentara contracheques pertinentes aos meses de março a agosto de 2025, os quais viabilizam a apuração de que é empregada pública vinculada à Companhia Nacional de Abastecimento e aufere remuneração no montante bruto mensal de R$ 10.350,16 (dez mil reais e trezentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), da qual, excluindo-se apenas os descontos compulsórios, quais sejam, imposto de renda no valor de R$ 1.560,20 (um mil e quinhentos e sessenta reais e vinte centavos), e Previdência Social equivalente a R$ 951,62 (novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), remanesce a quantia de R$ 7.838,34 (sete mil e oitocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), ao mês[3]. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que a apelante não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica. Com efeito, a gratuidade judiciária tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação. Destarte, considerando que a apelante não evidenciara, de forma efetiva, que a sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos processuais, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que postulara. Ao invés, o que aufere mensalmente a desabilita a ser qualificada como juridicamente pobre. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado novamente, pois somente poderia ser com ele agraciada de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que atualmente, após ter sido a salvaguarda indeferida, sua situação financeira e patrimonial sofrera alteração e não a municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserida, o que é infirmado pela apuração promovida. Alinhados esses argumentos, indeferindo novamente a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 1o de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação do ID 70150785 (fls. 257/267). [2] Decisão de ID 71471313 (fls.323/350). [3] Comprovantes de IDs 73773136 – 73773137 - 73773138 (fls. 373/375).